Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743626-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO RECORRIDO: SOLON BARBOSA FARIA, FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. POSSIBILIDADE. 1. A execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado via oficial de justiça no endereço do devedor na busca de bens penhoráveis, não cabendo presunção de ineficácia da diligência. Caso não sejam localizados bens passíveis de constrição no endereço diligenciado, deve o oficial de justiça elaborar descrição do local diligenciado e objetos, porventura, encontrados. 2. Empreendidas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas restaram infrutíferas, e não tendo os executados pago voluntariamente o valor devido nem indicado bens penhoráveis, cabe a expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, nos termos do art. 835, inciso VI e art. 789, ambos do Código de Processo Civil. 3. Deu-se provimento ao agravo. O recorrente invoca dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem bem de família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ vem entendendo que “A impenhorabilidade do bem de família compreende os móveis que o guarnecem, excluindo-se apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como aqueles encontrados em duplicidade. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.095.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009